Tribunal: STF
Processo: HC 70421
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Nulidades.  Ausência do  réu a  audiencia de  inquirição de
testemunhas.
          "Reformatio in pejus".
1.        Estando o réu em lugar incerto e não sabido, por ocasiao da
reinquirição  de   algumas  testemunhas   arroladas  pelo  Ministério
Público,  razão pela qual,  não foi intimado  da designação, não pode
invocar  sua ausência,  como causa  de nulidade,  que, ademais, seria
relativa, e ficou questão preclusa, a falta de argüição, pela Defesa,
nas alegações finais.
2.         Tendo sido  o réu  pronunciado, na  primeira sentença, por
homicidio  simples, não poderia, após a anulação do julgado, em razão
de  provimento  de  recurso,   interposto  apenas  pela  Defesa,  ser
pronunciado, depois, por homicidio qualificado.
3.         Evidenciada, nessa hipótese, a "reformatio in pejus", e de
se anular, em parte, a sentença e o acórdão que a confirmou, ou seja,
apenas  para que  o paciente  seja submetido  a julgamento, perante o
Tribunal  do  Júri,  por  homicidio simples  -  e  não  por homicidio
qualificado.
4.        "Habeas Corpus" deferido, em parte, para esse único fim.